Tribunal: TJES
Processo: 5000973-03.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000973-03.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: TRANSTON TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REJEITADA. APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Prevalece, tanto no Tribunal da Cidadania quanto neste e. Sodalício, que

o art. 406 do Código Civil faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela que incide como juros moratórios dos tributos federais. E, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em bis in idem. Precedentes.

2
)
O entendimento do STJ é firme no sentido de que nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não da citação. Logo, não merece reparo a determinação de incidência exclusiva da taxa Selic sobre o valor da condenação desde a data do desembolso.

3
)
A Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela impossibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa, que ficaria restrita às situações em que (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Bem por isso, considerando que

a hipótese não é de proveito econômico inestimável ou irrisório, tampouco de valor da causa muito baixo, esta c. Câmara Cível conclui pelo acerto do Juízo de 1º grau ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da condenação.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul (id 6412485) que, na
ação regressiva de indenização
ajuizada em face de
Transton Transportes Ltda
, julgou procedente o pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.587,36 (três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, pela Taxa Selic, desde o efetivo desembolso, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (id 6412492), a apelante sustenta que
(i)
não é possível a utilização da taxa Selic para correção de condenações em ações de reparação civil, haja vista não refletir o valor da inflação no período;
(ii)
os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, em observância aos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se à discussão quanto ao índice de juros moratórios e atualização monetária do valor da condenação e ao capítulo decisório que condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em relação ao primeiro ponto de irresignação, ao contrário do consignado pela apelante, prevalece, tanto no Tribunal da Cidadania quanto neste e. Sodalício, que
o art. 406 do Código Civil faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
, por ser ela que incide como juros moratórios dos tributos federais.

Registro, contudo, não ser esse o meu entendimento pessoal, já externado no julgamento de outros recursos, pois, a meu ver, o referido índice de fato não faz justa atualização, por apresentar elevado espectro de variação, tratando-se de taxa política e instável, porquanto destinada a conter a inflação, jamais a corrigir a perda do poder aquisitivo da moeda. Por tais razões, entendo que a tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo proferido há mais de 10 (dez) anos (REsp 1110547/PE – Tema 112), não espelha mais o momento econômico atual, visto que, à época, a sua fixação era muito próxima da inflação anual e, atualmente, chegou a ser fixada em níveis muito baixos, como estímulo ao consumo.

Todavia, malgrado o meu entendimento seja consentâneo com o posicionamento firmado pelo eminente Min. Luis Felipe Salomão no REsp 1.081.149/RS, considerando que a matéria convergiu em sentido contrário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e tendo em mente que fui vencida em diversos outros julgamentos, em homenagem ao princípio da colegialidade, a fim de não instabilizar a jurisprudência da Câmara (art. 926, CPC/15), adiro ao entendimento majoritário e voto pela aplicação da taxa Selic.

No escopo de extirpar qualquer dúvida, transcrevo os arestos mais recentes do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
TERMO INICIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. (...). 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença.
2. A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC. Jurisprudência pacificada no STJ.
3. (...).” (AgInt no REsp 1933103/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021, STJ).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1752361/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021, STJ).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
–
SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1900859/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021, STJ).

Como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em
bis in idem
1
.

Bem por isso, a partir do momento em que começa a incidir os juros moratórios, forçoso convir pela aplicação exclusiva da taxa Selic, consoante posicionamento consolidado desta colenda Câmara Cível, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NÃO AUTORIZADA. DANO E ILÍCITOS CARACTERIZADOS. Responsabilidade contratual. Juros a partir da citação. Taxa selic. RECURSO conhecido e parcialmente PROVIDO. I - (...). IV – Nos casos de responsabilidade contratual os juros de mora sobre os danos morais, incidem a partir da citação.
V
–
A Corte Especial do STJ, em recurso especial repetitivo, entendeu que a teor do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
–
SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030140031995, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

E, na hipótese em apreço, considerando tratar-se de ação de regresso proposta por seguradora contra o autor do dano, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
o termo inicial tanto dos juros moratórios quanto da correção monetária é a data do efetivo desembolso
, consoante acertadamente delimitado na sentença.

Deveras, “
o entendimento do STJ é firme no sentido de que nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não da citação
” (AgInt no AREsp n. 2.178.028/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Logo, não merece reparo a determinação de incidência exclusiva da taxa Selic sobre o valor da condenação desde a data do desembolso.

Da mesma forma, não assiste razão ao apelante quando pugna pela fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, na forma do art. 85, §8º, CPC.

Isso porque a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076 – REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022), pela impossibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa, que ficaria restrita às situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

De acordo com o referido precedente vinculante do Tribunal da Cidadania, não se admite a fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa fora das hipóteses taxativamente previstas no art. 85, §8º, do CPC.

Bem por isso, considerando que
a hipótese não é de proveito econômico inestimável ou irrisório, tampouco de valor da causa muito baixo
, é de se concluir pelo acerto do Juízo de 1º grau ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da condenação.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe provimento
.

É como voto.

1
Nesse sentido: AgRg nos EDcl no Ag 1401515/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.